Tribunal: CARF
Processo: 13005.904413/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.904413/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
BALDO S.A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a
descrição dos fatos e a capitulação legal do Despacho Decisório permitem à
contribuinte contestar todas razões de fato e de direito nele elencadas.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INDÉBITO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA EM FACE DE DIFERENTES RELAÇÕES JURÍDICAS.
O direito creditório contra a Fazenda Pública em decorrência de pagamento
indevido ou a maior do tributo é relação jurídica diversa da dívida tributária do
sujeito passivo para com aquela. A decadência do direito fiscal de constituição
do crédito tributário, em face do transcurso do lapso qüinqüenal, é forma de
extinção daquele, de sorte que a ocorrência desse fenômeno não se aplica à
análise da certeza e liquidez do direito creditório invocado pelo sujeito passivo
em Declarações de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.904413/2009-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Kraljevic, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ que confirmou teor do Despacho Decisório (fl. 10), no qual fora indeferida
parcialmente a restituição de crédito correspondente ao Saldo Negativo do IRPJ do ano-
calendário de 1999, direito este exercido por meio do Pedido Eletrônico de Restituição-PER n°
39178.18101.260906.1.7.02-6521. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 38 e ss):

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
39178.18101.260906.1.7.02-6521, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no com base no lucro real, pretende compensar débitos
próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
1999.
Segundo a decisão proferida pela DRF competente em 09/06/2009 (ciência em
22/06/2009), o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DOCOMP.

Em 17/07/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
I - DO DESPACHO DECISÓRIO
A Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul, através do despacho decisório
eletrônico n° 842009489 (doc. 02), reconheceu parcialmente a compensação declarada
na PER/DCOMP n° 39178.18101.260906.1.7.02-6521 em favor da empresa ora
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

recorrente. Isto porque considerou que a empresa havia compensado anteriormente
transmissão da PER/DCOMP, antes mencionada, crédito no montante de R$ 53.923,89,
restando disponível para compensação nessa PER/DCOMP saldo credor original no
montante de R$ 36.097,30, mais correção monetária, insuficiente para efetivar a
compensação constante da PER/DCOMP.
Em decorrência, através do apontado despacho decisório busca a autoridade fiscal a
cobrança do IRPJ da estimativa de agosto/2004, no valor R$ 21.181,14, mais
acréscimos de multa de R$ 4.236,22 e juros de R$ 13.596,17, alcançando o total de R$
39.013,53, em junho de 2009. O referido valor tem origem, segundo o Fisco, em
suposta insuficiência do crédito tributário da empresa correspondente ao saldo
negativo
de
IRPJ
de
1999,
conforme
Declarado
na
PER/DCOMP
n°
39178.18101.260906.1.7.02-6521.
A glosa não merece prosperar, conforme se passa a demonstrar.
II - DOS FATOS E DO DIREITO
Primeiramente cumpre ressaltar que, conforme se verifica no despacho decisório, não
há controvérsia sobre o montante de crédito original de saldo negativo de 1999, que foi
reconhecido integralmente pela Receita Federal no valor de R$ 90.021,19. Logo,
portanto, não se trata de insuficiência do crédito de saldo negativo de IRPJ de 1999
(doc. n° 11).
Na verdade, a questão cinge-se à parcela disponível deste crédito quando da
transmissão da PER/DCOMP n° 39178.18101.260906.1.7.02-6521. De acordo com os
cálculos da empresa recorrente, em valores originais, o valor disponível seria R$
47.732,73 (doc n° 05), enquanto o Fisco admitiu como disponíveis apenas R$ 36.097,30
(doc n° 06), ou seja, apurando uma diferença no valor disponível de R$ 11.635,43.
Essa diferença (R$ 11.635,43, em valor original), EMBORA JAMAIS INFORMADO
PELA RECEITA FEDERAL EM SEU DESPACHO DECISÓRIO ORA RECORRIDO,
tem como origem uma divergência quanto ao valor do saldo negativo de IRPJ do ano
de 1998 e sua posterior compensação com os débitos de IRPJ das estimativas de abril e
maio/2000 declarados na DCTF do 2° trimestre de 2000, págs. 3 e 4 (doc n° 04), e não
na PERDCOMP em questão.
Isto porque, conforme se verifica na DCTF em questão, não havia campo especifico
para indicação do ano de origem do saldo negativo utilizado, situação que dificulta,
mas não impede a análise que passa a expor.
A empresa entregou a DIRPJ do ano base de 1998 indicando como valor da estimativa
de fevereiro de 1998 o saldo a pagar de R$ 9.571,60 (doc. n° 07), o qual contribuiria
para a geração de um saldo negativo ao final do ano de R$ 29.491,86 (doc. n° 08).
Todavia, como até a época da entrega da DIRPJ a empresa não havia pago o montante
de R$ 9.571,60 referente àquela estimativa de fevereiro de 1998, declarou na FICHA
13 daquela DIRPJ que o valor das estimativas efetivamente pagas tinha sido de R$
1.303.752,78, conforme linha 13/16 (ao invés de R$ 1.313.324,38, como deveria ter
constado), o que, naquele momento, reduziu o saldo negativo de IRPJ de 1998 de R$
29.491,86 para R$ 19.920,26, como de fato constou naquela DIRPJ (doc. n° 09).
Ocorre que em 30/01/2004, mediante DARF de cobrança emitido pela PGFN (doc.n°
10), a empresa pagou o valor integral do IRPJ referente à estimativa de fevereiro de
1998 no montante original de R$ 9.571,60 com todos os acréscimos legais, passando a
ter efetivamente um saldo negativo de IRPJ de 1998 aumentado de R$ 19.920,26 para
R$ 29.491,86, passível de compensação em períodos de apuração subseqüentes.
Assim sendo, pelos cálculos da ora recorrente demonstrados nas planilhas anexas (doc.
n° 05), e que serviram de base para as compensações pretendidas pela empresa, a
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

parcela do débito de IRPJ da estimativa de abril/2000, no valor de R$ 28.427,48, foi
compensada com crédito de saldo negativo de 1998, e não de 1999 como considerou o
Despacho recorrido. Além disso, parte da compensação do IRPJ da estimativa de
maio/2000, no montante de R$ 870,68, nos cálculos da recorrente, também foi
compensada com o crédito de saldo negativo do ano de 1998.
O cenário analisado pela Receita Federal no Despacho Decisório n° 842009489, ora
recorrido, não considerou esse necessário ajuste no saldo negativo de IRPJ de 1998, de
R$ 19.920,26 para R$ 29.491,86 (diferença exatamente de R$ 9.571,60), conforme fica
evidente nas planilhas analíticas que a empresa preparou, estampadas no doc. n° 06,
em anexo. Vale salientar que esse montante de R$ 9.571,60 mais a sua correção,
conforme se verifica pelo confronto das planilhas dos documentos 05 e 06 anexos,
corresponde com exatidão aos R$ 21.181,14 de insuficiência que a Receita Federal vem
equivocadamente exigir a partir do Despacho recorrido.
Ora, cobrar o débito de IRPJ referente à estimativa de fevereiro de 1998 no montante
original de R$ 9.571,60 com todos os acréscimos legais cabíveis, como procedido pela
PGFN, é correto e foi prontamente aceito pela recorrente mediante o correspondente
pagamento (doc. n° 10). Todavia, desconsiderar que esse pagamento aumenta o
montante do saldo negativo de IRPJ de 1998 de R$ 19.920,26 para R$ 29.491,86, é
inaceitável.
Inclusive, sobre esse Despacho eletrônico, cumpre referir que a "análise de crédito"
(doc. n° 03) que integra a decisão ora recorrida, onde a Receita Federal imputou parte
do crédito de saldo negativo de IRPJ de 1999 aos débitos de IRPJ das estimativas de
abr/2000 e mai/2000, respectivamente, R$ 11.551,66 e R$ 46.605,65 (doc. n° 03-B),
peca pela omissão dos fundamentos que ensejaram a decisão então proferida, isto é, o
Despacho glosou a compensação da empresa sem justificar-se realmente.
Resta nítido que a decisão guerreada não estampou claramente a causa real do
indeferimento que propugna, deficiência apenas agora suprida pela análise desta
recorrente, que poderia ter demonstrado claramente seu direito se intimada a prestar
esclarecimentos antes da afobada decisão recorrida.
O quadro abaixo resume as planilhas apresentadas nos documentos n°s 05 e 06 anexos:

Cumpre notar, a partir do demonstrativo acima, que a recorrente alocou R$ 45.734,97
do saldo negativo de IRPJ 1999, enquanto a Receita Federal considerou indevidamente
R$ 58.157,31 (R$ 11.551,66 + 46.605,65) do mesmo saldo negativo de 1999.
Em outras palavras, tendo em vista que a Receita Federal alocou indevidamente uma
parcela maior do crédito de saldo negativo de IRPJ 1999 nas compensações ocorridas
com débitos de IRPJ de abril e maio/2000 (porque considerou saldo negativo de 1998 a
menor em R$ 9.571,60 - valor na origem), esta considerou que teria faltado crédito de
1999
para cobrir a compensação efetivada através da DCOMP
39178.18101.260906.1.7.02-6521 com débito da estimativa de IRPJ de agosto/2004, o
que de fato não ocorreu.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

No entendimento equivocado da Receita Federal, o crédito de IRPJ 1999 disponível
seria menor e, conseqüentemente, o valor que foi compensado com o IR ago/2004
(vencimento set/04), de R$ 86.892,66, teria ficado a descoberto em R$ 21.181,14, o que
está agora sendo indevidamente cobrado com multa de mora e juros selic (doc. 03-C).
Em conclusão, restou comprovado que empresa recorrente possui crédito legitimo de
saldo negativo de IRPJ de 1998, no montante de R$ 29.491,86 e não apenas de R$
19.920,26 como foi considerado pela decisão recorrida, o qual suporta as
compensações sem processo efetuadas pela empresa via DCTF. Está evidente, além
disso, que a controvérsia não está no valor do crédito de saldo negativo de IRPJ de
1999 como destacado no inicio das argumentações de defesa, posto que o valor de R$
90.021,19 está comprovado pela própria decisão guerreada.
Ora, apenas por medida de cautela, caso não fossem admitidos como suficientes os
fatos e provas acima expendidos, cumpre ainda apontar outras deficiências formais da
Decisão recorrida, que por si poderão também servir como fundamento para a sua
anulação, conforme segue.
III - DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
INFRINGIDOS PELO DESPACHO DECISÓRIO
Para a regularidade do desenvolvimento do processo administrativo e justiça das
decisões, é essencial o bom emprego dos princípios jurídicos sobre ele incidentes e, por
isso, deve-se observar o significado, a importância, os objetivos e as decorrências de
ordem prática de cada um dos princípios do processo administrativo.
Cabe ressaltar que, sobre o processo administrativo incidem diversos princípios
expressamente previstos em diferentes partes do texto constitucional, como é o caso dos
princípios contidos no art. 5° da Carta Magna e, mais especificamente, dos princípios
contidos seus incisos LIV e LV, que asseguram os direitos ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.
Como já mencionado no tópico anterior, a Receita Federal não possuía
eletronicamente a informação para imputar os créditos de 1999 aos débitos de IRPJ de
abril/2000 e maio/2000, como de fato o fez (verificar página 2 da "análise de crédito" -
doc. 03-B - que integra o Despacho Decisório n° 842009489). Assim sendo, é forçoso
reconhecer que a autoridade fiscal, para chegar à imputação que fez, efetuou cálculos
que não estão demonstrados na Decisão ora recorrida nem nos seus anexos (obtidos
pela internet).
Conseqüentemente, por via oblíqua, o Fisco estaria glosando créditos anteriores a
1999 ou suas respectivas compensações, porém sem demonstrar com a clareza
obrigatória os fundamentos dessa glosa, tudo em clara afronta aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5° da Carta Magna. Isto porque, em nenhum
momento, a ora recorrente foi notificada regularmente ou informada de qualquer
decisão administrativa a respeito de quais créditos anteriores a 1999 foram
desconsiderados no cálculo da Receita Federal e por qual motivo.
Por esta razão, apenas argumentando, ainda que a empresa ora recorrente não
possuísse saldos negativos suficientes de Imposto de Renda a compensar de anos
anteriores a 1999, obrigatoriamente deveria o fisco federal ter intimado a empresa, em
processo próprio, para a análise das compensações de abril e maio de 2000, consoante
o principio do devido processo legal, e nele conceder ao contribuinte os direitos
constitucionais da ampla defesa e do contraditório em busca da verdade material.
III.i - Princípio da Ampla Defesa
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

No presente caso, a decisão eletrônica emitida pela Receita Federal e ora recorrida
feriu, dentre outros, o principio constitucional da ampla defesa.
A Constituição Federal assegura, aos litigantes em geral, tanto na esfera
administrativa quanto judicial, o direito à defesa, com os meios a ela inerentes.
Ao falar-se de principio da ampla defesa, na verdade está se falando dos meios para
isso necessários, dentre eles, assegurar o acesso aos autos, possibilitar a apresentação
de razões e documentos, produzir provas testemunhais ou periciais e, como no caso em
apreço, conhecer os fundamentos e a motivação da decisão proferida.
O direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de fiel observância das normas
processuais e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o processo.
Como se verifica pela documentação anexa, e em especial os demonstrativos juntados
pela ora recorrente (doc. n° 05) comprovam que as compensações dos débitos de IRPJ
de abril e maio/2000 ocorreram em parte com saldos negativos de 1998 e 1999.
Assim, especificamente quanto às compensações de débitos do ano de 2000 e quanto ao
crédito de saldo negativo de 1998, a autoridade fiscal não oportunizou à empresa a
merecida defesa. Tal procedimento afronta claramente o Principio da Ampla Defesa.
III.ii - Princípio do Contraditório
Seguindo a linha do principio da ampla defesa, a instrução do processo deve atender
ao principio do contraditório, ou seja, é essencial que ao interessado ou acusado seja
dada a possibilidade de produzir suas próprias razões e provas e, mais que isso, que
lhe seja dada a possibilidade de examinar e contestar argumentos, fundamentos e
elementos probantes que lhe sejam desfavoráveis.
O principio do contraditório determina que a parte seja efetivamente ouvida e que seus
argumentos sejam efetivamente considerados no julgamento, o que de fato não ocorreu
no presente caso. Em nenhum momento a ora recorrente foi notificada regularmente ou
informada de qualquer decisão administrativa a respeito de glosas aos créditos
anteriores a 1999, o que somente foi possível por análise própria efetuada pela
recorrente, uma vez que não foram eles efetivamente demonstrados pela Receita
Federal.
III.iii - Princípio da Verdade Material
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelo ente
público e demais interessados. A autoridade administrativa competente não fica
obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes,
nem estritamente ao que consta nos documentos apresentados pela Autoridade Fiscal,
podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Assim, dentro do principio da verdade material, as planilhas anexas (doc. n° 05) e o
comprovante de pagamento relativo 6 estimativa de IRPJ de fevereiro de 1998 (doc. n°
10) devem ser examinados pela autoridade julgadora complementarmente à DIRPJ do
ano base 1998, especialmente quanto à formalidade de preenchimento das suas
FICHAS 12 e 13 (docs. n° 08 e 09).
Com base nos documentos e fatos ora apresentados, se poderá chegar à verdade dos
fatos, inclusive considerando como direito da empresa o saldo negativo de IRPJ do ano
de 1998 que inicialmente declarado em R$ 19.920,26 deve sofrer o devido ajuste para
R$ 29.491,86, por força do pagamento realizado à Fazenda Nacional em 30.01.2004
correspondente ao saldo de fevereiro de 1998 (R$
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

9.571,60 mais seus acréscimos legais), consoante doc n° 10.
IV - DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO Por fim, mas não menos importante,
cabe apontar que o Despacho Decisório recorrido atentou contra as garantias do
contribuinte insculpidas nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional, que tratam
da decadência e da prescrição do direito da Receita Federal de fiscalizar, lançar débito
ou glosar créditos e cobrar débitos resultantes de eventuais glosas.
Vale ressaltar, uma vez mais, conforme se verifica no despacho decisório (doc. n° 02),
que não há controvérsia sobre o montante de crédito original de saldo negativo de
1999, reconhecido integralmente pela Receita Federal no valor de R$ 90.021,19. In
casu, as compensações sobre as quais efetivamente há divergência ocorreram no ano
de 2000, em parte com créditos de 1999 (relativo à DCOMP que instaurou esta
controvérsia) e em parte com créditos anteriores a 1999 (compensações via DCTF do
2° trimestre de 2000).
Resta evidente que pelo Despacho Decisório ora recorrido, o Fisco busca, por vias
oblíquas, constituir e cobrar crédito tributário relativo aos débitos das estimativas de
IRPJ de abril e maio de 2000, declaradas em DCTF naquele ano, portanto, há mais de
5 anos!
Isto porque o Despacho Decisório recorrido fez alocação de créditos do contribuinte
relativos aos saldos negativos de IRPJ dos anos de 1998 e 1999, de forma diversa
daquela que o contribuinte calculou e tinha direito, buscando com esse expediente
ocultar o real sentido da sua análise, qual seja, a adequação ou não das compensações
do saldo credor de IRPJ de 1998 com os débitos das estimativas de IRPJ de abril e
maio de 2000, como já demonstrado na análise do item II desta defesa.
Ora, se o contribuinte compensou crédito de 1998 em abril de 2000 (R$ 28.427,48) e
maio de 2000 (R$ 870,68), conforme já detalhado no item II acima e no doc. n° 05
anexo, mas o Fisco entendeu que tais compensações não seriam procedentes, talvez por
erros formais do contribuinte ou mesmo por insuficiência no crédito de 1998 ou anos
anteriores, o que estaria em aberto seriam os débitos de IRPJ compensados em abril e
maio de 2000, mas não o débito de IRPJ de agosto de 2004, objeto da PERDCOMP ora
em comento, cujo crédito de R$ 90.021,19 foi integralmente reconhecido pelo próprio
Fisco!
Em outras palavras, se o Despacho Decisório, por vias obliquas, busca desconstituir
compensações que a empresa declarou no ano de 2000 relativamente aos fatos
geradores de IRPJ de abril e maio de 2000, portanto, há mais de cinco anos, resta
nítido que o mesmo feriu as regras da decadência e da prescrição de que tratam os
arts. 173 e 174 do CTN, razões pelas quais também se impõe a reforma ou anulação da
decisão!
DO PEDIDO
Diante do todo exposto, através da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, a empresa REQUER a reforma integral da decisão n°
842009489, ou alternativamente, a sua anulação pelos vícios processuais acima
expostos, a fim de que seja homologada integralmente a compensação realizada
através da DCOMP n° 39178.18101.260906.1.7.02-6521 e cancelada a cobrança
vinculada ao despacho decisório n° 842009489.
Protesta por todos os meios de prova admitidos.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

A decisão de primeira instância (e-fls. 39 e ss) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a descrição dos
fatos e a capitulação legal do Despacho Decisório permitem à contribuinte contestar
todas razões de fato e de direito nele elencadas.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO FISCAL.
INEXISTÊNCIA EM FACE DE DIFERENTES RELAÇÕES JURÍDICAS.
O direito creditório contra a Fazenda Pública em decorrência de pagamento indevido ou
a maior do tributo é relação jurídica diversa da dívida tributária do sujeito passivo para
com aquela. A decadência do direito fiscal de constituição do crédito tributário, em face
do transcurso do lapso qüinqüenal, é forma de extinção daquele, de sorte que a
ocorrência desse fenômeno não se aplica à análise da certeza e liquidez do direito
creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações de Compensação.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2016 (e-fl. 57) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 15/09/2016 (e-fl. 57), em que repete os
argumentos já apresentados.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

Em seu recurso voluntário Recorrente repete os argumentos já levados à primeira
instância. Neste sentido, reproduzo a seguir o voto vencedor da decisão recorrida (e-fls. 39 e ss)
como razão de decidir por concordar plenamente com seus fundamentos, com base no art. 57, §
3o do Ricarf:
O Despacho Decisório reconheceu integralmente o saldo negativo de IR do ano
calendário de 1999 informado pelo Contribuinte, no valor de R$ 90.021,19, mas
homologou apenas parcialmente a compensação declarada na PER/DComp sob análise,
pois considerou que a empresa já havia compensado anteriormente à sua transmissão,
crédito no montante de R$ 53.923,89 (estimativas de abril e maio de 2000 - conforme fl.
12), restando disponível para compensação nesta PER/DCOMP, saldo credor original
no montante de R$ 36.097,30.
A Impugnante alega possuir crédito suficiente para a homologação integral da
compensação declarada e afirma que houve um equívoco no Despacho Decisório
quando este vinculou o pagamento das estimativas de abril e maio de 2000 ao saldo
negativo de IR do ano de 1999. Sustenta que parte destas estimativas (abril - R$
28.427,48 e maio - R$ 870,68) foram pagas com a utilização do saldo negativo de IR do
ano de 1998, conforme quadro apresentado à fl. 5.
Aduz o Contribuinte que o equívoco da Autoridade Fiscal deve ter ocorrido porque na
DCTF de 2000 não havia campo especifico para indicação do ano de origem do saldo
negativo utilizado (fls. 15 e 16) e também porque informou na DIPJ referente ao ano de
1998 um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 19.920,26 (FICHA 13, à fl. 21) e não
de R$ 29.491,86, já que deixou de recolher o valor da estimativa referente a fevereiro de
1998, no valor de R$ 9.571,60 (fl. 19).
Explica que, entretanto, em 30/01/2004, mediante DARF de cobrança emitido pela
PGFN (fl. 22), a empresa pagou o valor integral do IRPJ referente à estimativa de
fevereiro de 1998 no montante original de R$ 9.571,60 com todos os acréscimos legais.
Acrescenta que esse montante de R$ 9.571,60 mais a sua correção, conforme
documentos 05 e 06 anexos (fls. 17 e 18), correspondem com exatidão aos R$
21.181,14 de insuficiência que a Receita Federal vem equivocadamente exigir a partir
do Despacho recorrido.
Aduz ainda que, mesmo que não possuísse saldos negativos suficientes de Imposto de
Renda a compensar de anos anteriores a 1999, obrigatoriamente deveria o fisco federal
ter intimado a empresa, em processo próprio, para a análise das compensações de abril e
maio de 2000, consoante o principio do devido processo legal, e nele conceder ao
contribuinte os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório em busca da
verdade material. Conclui que essa deficiência formal da Decisão serviria, por si só
como fundamento para a sua anulação. Nesse diapasão, discorre sobre os princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Por fim, alega que pelo Despacho Decisório recorrido, o Fisco busca, por vias oblíquas,
constituir e cobrar crédito tributário relativo aos débitos das estimativas de IRPJ de abril
e maio de 2000, declaradas em DCTF naquele ano, portanto, há mais de 5 anos, ferindo
as regras da decadência e da prescrição de que tratam os arts. 173 e 174 do CTN. Isto
porque o Despacho Decisório teria feito a alocação de créditos do contribuinte relativos
aos saldos negativos de IRPJ dos anos de 1998 e 1999 de forma diversa daquela que o
contribuinte calculou e teria direito, buscando com esse expediente ocultar o real
sentido da sua análise, qual seja, a adequação ou não das compensações do saldo credor
de IRPJ de 1998 com os débitos das estimativas de IRPJ de abril e maio de 2000.
Afirma que por essas razões também se imporia a reforma ou anulação da decisão.
Requer a reforma integral da Decisão ou, alternativamente, a sua anulação pelos vícios
processuais expostos, a fim de que seja homologada integralmente a compensação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

realizada e cancelada a cobrança vinculada ao despacho decisório. Protesta por todos os
meios de prova admitidos.
Apesar dos esforços expendidos pela Impugnante, os argumentos apresentados não
merecem prosperar.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em apreço, como o Despacho Decisório reconheceu integralmente a existência
do Saldo Negativo de IRPJ de 1999, a controvérsia suscitada pela Impugnante é contra
a conclusão da Autoridade Fiscal de que parte deste Saldo Negativo (R$ 58.157,31) foi
utilizada para o pagamento das estimativas de abril (R$ 11.551,66) e maio (R$
46.605,65) de 2000 anteriormente à apresentação da PER/DComp sob análise, o que
reduziu o saldo disponível e gerou a homologação parcial da compensação declarada.
A alegação do Contribuinte, conforme quadro abaixo reproduzido, é de que teria
utilizado apenas R$ 45.734,97 do Saldo Negativo de 1999 para o pagamento de das
estimativas de abril e maio de 2000, pois o restante teria sido pago com o Saldo
Negativo de 1998 (R$ 29.491,86), e assim haveria Saldo Negativo de 1999 suficiente
para a homologação integral da compensação pretendida.

Entretanto, tal alegação não se sustenta. Isto porque, como a própria Impugnante afirma,
e sua DIPJ referente ao ano de 1998 confirma, o Saldo Negativo de 1998 foi de R$
19.920,26 (FICHA 13, à fl. 21), e não de R$ 29.491,86.
Ou seja, se o contribuinte declarou na DCTF referente o segundo trimestre de 2000 que
a quitação das estimativas de abril e maio se deu por meio de Saldo Negativo de período
anterior (conforme fls. 15 e 16), R$ 58.157,31 têm que provir necessariamente do Saldo
Negativo de 1999, exatamente conforme consignado no Despacho Decisório (fl. 12).
Não há, por certo, como aceitar a explicação dada pela Impugnante de que estimativas
de abril e maio de 2000 possam ter sido compensadas no próprio ano de 2000
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

utilizando-se um pagamento que, segundo ela própria afirma e comprova (fl. 22), foi
realizado apenas em janeiro de 2004.
Evidentemente, isso não se coaduna com o instituto da compensação, já que neste o pré-
requisito fundamental é a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública no momento do encontro de contas. Aceitar o raciocínio exposto pelo
Contribuinte desnaturaria por completo o instituto da compensação e imputaria à
Fazenda Pública o papel de financiadora dos débitos do Contribuinte.
A tabela apresentada pela Impugnante à fl. 17 utiliza tal raciocínio para tentar criar um
Saldo Negativo de 1998 no valor de R$ 29.491,86 e com isso "liberar" parte do Saldo
Negativo de 1999 para a homologação integral da compensação em discussão no
presente processo.
O Saldo Negativo de 1998 foi de R$ 19.920,26, conforme a própria DIPJ apresentada
pelo Contribuinte e, portanto, nenhum equívoco foi cometido pela Autoridade Fiscal na
decisão proferida .
Também não procede a alegação da Impugnante de que pelo Despacho Decisório o
Fisco buscou, por vias oblíquas, constituir e cobrar crédito tributário relativo aos débitos
das estimativas de IRPJ de abril e maio de 2000, período que já teria sido alcançado
pela decadência.
O contribuinte não pode confundir constituição do crédito tributário (lançamento) com
restituição do indébito. São institutos distintos. Um é o crédito tributário, cuja
constituição é um dever do Estado, que tem a obrigação de cobrar o que lhe é devido. O
outro é uma faculdade, que depende de prova, da demonstração dos fatos, por parte do
sujeito passivo, de que fez pagamentos a maior que o devido.
A pretensão dos autos busca uma nova relação jurídica e, como tal, a importar no ônus
da demonstração de efetiva existência do direito creditório por parte de quem pleiteia,
conforme acima exposto.
Assim, como esclarecido, a decadência do direito da Fazenda Pública restringe-se à
formalização do lançamento de obrigações tributárias detectadas em períodos de
apuração após o decurso do prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador do
tributo, o que não se aplica à verificação de certeza e liquidez do crédito alegado pela
contribuinte, que fica vinculado ao período de apuração em que aproveitado.
A par disso, é dever da Administração analisar a correta composição e procedência do
direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações de Compensação, o que
pode levar à verificação da consistência de apurações de tributos que digam respeito a
anos-calendário anteriores, quando estes implicarem diretamente na certeza e liquidez
do indébito pleiteado.
Ademais, como já explicado, foi o próprio Contribuinte que declarou em DCTF a
quitação das estimativas de abril e maio de 2000 com Saldo Negativo de períodos
anteriores.
Quanto ao inconformismo da Impugnante por não ter sido intimada para esclarecer que
Saldos Negativos teria utilizado para o pagamento das estimativas citadas, isto não
ocorreu porque as informações prestadas pelo próprio Contribuinte à Receita Federal
por meio de suas Declarações foram suficientes para esclarecer a situação de forma
cabal, como já demonstrado.
Por fim, deve ser rechaçada a alegação da Requerente de que houve violação ao
princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

O Despacho Decisório traz a fundamentação legal e a perfeita descrição dos fatos,
conseqüentemente, não há motivos para que este seja declarado nulo, vez que no
procedimento que aqui se discute, a razão do reconhecimento parcial do direito
creditório é estreme de dúvidas.
Pois bem, o contribuinte foi cientificado do teor do Despacho Decisório, tendo-lhe sido
facultada, em razão da homologação parcial da compensação declarada, o oferecimento
de Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo 74, §9o, da Lei no 9.430/96.
Assim, o devido processo legal e, conseqüentemente, a ampla defesa e o contraditório
foram plenamente garantidos após a ciência da decisão proferida, pois com ela a
interessada passou a ter direito à Manifestação de Inconformidade, na qual teve a
oportunidade de prestar os esclarecimentos que julgasse necessários, bem como
apresentar os documentos que comprovassem suas alegações, cabendo ao julgador
administrativo apreciar todos os argumentos e provas à luz da legislação tributária, a fim
de ser proferida a decisão de primeira instância administrativa.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, contendo
seus argumentos de defesa, assim exercitando seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, resultando evidente, pois, o atendimento, em concreto, do binômio “informação
+ possibilidade de manifestação”, inexistindo a nulidade suscitada.
Portanto, o Despacho Decisório preenche as condições necessárias para produzir os
efeitos que lhe são inerentes.
Além disso, nunca é demais lembrar que ao se transmitir uma declaração de
compensação, ao contrário do que ocorre com o lançamento tributário, o ônus da prova
de que se recolheu tributo a maior ou indevidamente incide sobre o sujeito passivo, a
quem compete instruir o processo com os documentos destinados a comprovar o
indébito.
Nesse sentido, não há mácula no Despacho Decisório, que contém tanto a descrição dos
fatos que resultou no não reconhecimento integral do direito creditório, como na
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal.
Logo, rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
No que tange ao pedido de produção posterior de provas, cumpre-nos assinalar o
contido nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
trata do Processo Administrativo Fiscal – PAF, com a redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará
(....)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo e alíneas
acrescentados pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.904413/2009-11

Nota-se que o contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação de
qualquer documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo de força
maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do PAF.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 84
DF CARF MF
Original